Tribunal: TJSP
Processo: 2253753-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2253753-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante AUREO TUPINAMBA DE OLIVEIRA FAUSTO FILHO e Paciente
ALCEU LOPES BATALHA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem de habeas corpus.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253753-53.2020.8.26.0000 Presidente Prudente Voto no 35.974
2
Habeas Corpus no 2253753-53.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.974
Habeas Corpus
Execução Penal
Insurgência contra a
determinação para a realização de exame criminológico
Alegação de ausência de fundamentação idônea

Inadmissibilidade

Decisum
proferido
com
fundamentação adequada - Motivação consubstanciada
na prática pelo agente de crime grave, perpetrado com
violência e/ou grave ameaça à pessoa (roubo majorado)
- Inteligência do artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal. Ordem denegada.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
Advogado Áureo Tupinambá de Oliveira Fausto Filho, com pedido de
liminar, em prol de Alceu Lopes Batalha, contra ato do MM. Juiz de
Direito do DEECRIM 5a RAJ - da Comarca de Presidente Prudente, sob
a alegação de constrangimento ilegal, mercê da determinação para
realização de exame criminológico do paciente, por decisão destituída de
fundamentação idônea, antes da análise do pedido de progressão ao
regime semiaberto. Sustenta que o MM. Juiz a quo levou em conta
gravidade abstrata do delito, em desconformidade com a Súmula 439 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253753-53.2020.8.26.0000 Presidente Prudente Voto no 35.974
3
Superior Tribunal de Justiça. Diz, ainda, que o paciente foi condenado
como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, à pena de
08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, tendo
iniciado o cumprimento da reprimenda, em 13 de janeiro de 2019.
Ademais, aduz que se trata de execução provisória e que o paciente
resgatou lapso temporal necessário para progredir de regime, em 05 de
julho de 2020, bem como comprova bom comportamento carcerário.
Por isso, requer a concessão da ordem para
determinar ao Juízo de origem que analise o pedido de progressão de
regime do paciente, independentemente do exame criminológico.
Indeferida a liminar e prestadas informações
pela d. Autoridade Judiciária apontada como coatora, a i. Procuradoria
Geral de Justiça manifesta-se pelo não conhecimento do writ ou pela
denegação da ordem.
Manifesta oposição a julgamento virtual (fls.
04).
É o relatório.
2. A presente ação constitucional de habeas
corpus, conquanto cognoscível, deve ser denegada.
O conhecimento da ação repousa na alegação
de estar o paciente a sofrer constrangimento ilegal, por conta da
determinação para realização de exame criminológico, por decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253753-53.2020.8.26.0000 Presidente Prudente Voto no 35.974
4
destituída de fundamentação idônea, a afetar, em tese, sua liberdade de
ir, vir e permanecer, protegida pela Constituição Federal de 1988, em
seu artigo 5o, inciso LXVIII, bem como, no plano infraconstitucional,
pelos artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.
Cumpre registrar, de início, que "Embora não
se deva conhecer de habeas corpus na hipótese de cabimento de
recurso ordinariamente previsto em lei, essa regra deve ser
abrandada, quando ocorrer cerceamento ao direito de locomoção
do paciente e o julgamento do writ possa afastar, de pronto,
o apontado constrangimento ilegal", consoante decidido por esta
Augusta Corte de Justiça.1
Isto porque o habeas corpus é instrumento
constitucional voltado à proteção do direito de ir, vir e permanecer,
sempre que violado ou na iminência de sê-lo, por ilegalidade ou abuso
de poder, a configurar constrangimento ilegal, consoante se extrai do
artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Constitucional de 1988.
Contudo, o mandamus não é de ser concedido.
Convém lembrar que, após o advento da Lei no
10.792/2003, que modificou o artigo 112 da Lei de Execução Penal, a
realização do exame criminológico, para aferição do mérito do
condenado em incidente de progressão de regime, passou a ser
facultativa, devendo se submeter à análise criteriosa do Magistrado que,
1 - TJSP - Habeas Corpus no 902.969-3/9-00, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Figueiredo Gonçalves.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253753-53.2020.8.26.0000 Presidente Prudente Voto no 35.974
5
orientado pela prudência que lhe é inerente e em face de cada caso
concreto, determinará a adoção de tal medida, sempre motivadamente,
máxime em virtude do comando constitucional, segundo o qual serão
“fundamentadas todas as decisões (do Judiciário), sob pena de
nulidade” (CF, art. 93, IX).
Aliás,
o
entendimento
predominante
nos
Tribunais Superiores orienta-se exatamente no sentido de que não mais
se exige a realização do exame criminológico, podendo o juiz, em cada
caso concreto, determinar fundamentadamente a realização do aludido
exame, se entender necessário:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ROUBOS MAJORADOS.
PROGRESSÃO DE REGIME. FUGA E PRÁTICA DE FALTAS
GRAVES. NECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO
FUNDAMENTADA.
ORDEM
DENEGADA.
1.
Consoante
a
jurisprudência desta Quinta Turma, embora a nova
redação do art. 112 da Lei de Execução Penal não mais
exija, de plano, a realização de exame criminológico,
cabe ao magistrado verificar o atendimento dos
requisitos
subjetivos
à
luz
do
caso
concreto,
podendo, por isso, determinar a realização do aludido
exame, se entender necessário, ou mesmo negar o
benefício, desde que o faça fundamentadamente, quando
as peculiaridades da causa assim o recomendarem,
atendendo-se, assim, ao princípio da individualização
da pena, prevista no art. 5.o, inciso XLVI, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253753-53.2020.8.26.0000 Presidente Prudente Voto no 35.974
6
Constituição
Federal.
2.
"Admite-se
o
exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que
em decisão motivada." (Enunciado n.o 439 da Súmula
desta Corte) 3. Na hipótese, o acórdão impugnado
justificou a necessidade do exame, com amparo em
dados concretamente aferidos acerca do Reeducando,
que, durante a execução das penas às quais foi
condenado, empreendeu fuga e cometeu várias faltas
graves, consignando que seria recomendável uma melhor
avaliação
do
requisito
subjetivo,
por
meio
da
realização do exame criminológico. Precedentes. 4.
Ordem denegada”.2
“HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
EXIGÊNCIA
DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO: POSSIBILIDADE,
MESMO COM A SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 10.792/2003.
EXISTÊNCIA DE DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1.
Conforme
entendimento
firmado
neste
Supremo
Tribunal, a superveniência da Lei n. 10.792/2003 não
dispensou, mas apenas tornou facultativa a realização
de exame criminológico para a aferição da personalidade e do grau de periculosidade do sentenciado. Precedentes.
2.
As
avaliações
2 - HC 169663 / SP - HABEAS CORPUS 2010/0070905-2; Relator Ministra LAURITA VAZ (1120); Órgão Julgador T5 - QUINTA
TURMA; Data do Julgamento 01/09/2011; Data da Publicação/Fonte DJe 15/09/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253753-53.2020.8.26.0000 Presidente Prudente Voto no 35.974
7
psicossociais estão compreendidas no gênero “exame
criminológico” e podem servir de subsídio técnico
para a formação da livre convicção do magistrado. 3.
Na linha dos precedentes deste Supremo Tribunal
posteriores
à
Lei
n.
10.792/2003,
o
exame
criminológico, embora facultativo, deve ser feito por
decisão devidamente fundamentada, com a indicação dos
motivos pelos quais, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, ele seria
necessário, como se tem na espécie. 4. Ordem
denegada”.3
É bom lembrar, ainda, que o Colendo Supremo
Tribunal Federal consolidou, na Súmula Vinculante no 26, seu
entendimento acerca da possibilidade de realização do exame
criminológico, mas enfatizou a necessidade de que, para tanto, o juiz
profira decisão fundamentada, verbis:
“PARA EFEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME NO CUMPRIMENTO
DE PENA POR CRIME HEDIONDO, OU EQUIPARADO, O JUÍZO DA
EXECUÇÃO OBSERVARÁ A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2o
DA LEI N. 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990, SEM PREJUÍZO
DE AVALIAR SE O CONDENADO PREENCHE, OU NÃO, OS
REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO BENEFÍCIO,
PODENDO
DETERMINAR,
PARA
TAL
FIM,
DE
MODO
FUNDAMENTADO, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO”.
3 - HC 107763/RS - Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA - Julgamento: 28/06/2011 - Órgão Julgador: Primeira Turma

Publicação - PROCESSO ELETRÔNICO - DJe-152 DIVULG 08-08-2011 PUBLIC 09-08-2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253753-53.2020.8.26.0000 Presidente Prudente Voto no 35.974
8
Em igual sentido preceitua a Súmula no 439 do
Augusto Superior Tribunal de Justiça, também enfatizando a exigência
de que a decisão a respeito da determinação do exame seja motivada.
Ora, no caso em apreço, o MM. Juiz a quo
determinou a realização do exame criminológico, a fim de que o pedido
de progressão seja analisado de forma mais criteriosa, máxime porque
considerou que o crime atribuído ao paciente é da maior gravidade,
perpetrado com violência e/ou grave ameaça à pessoa (roubo
majorado), de modo a exigir maior cautela para a concessão da benesse
reclamada.4
Logo, o r. decisum objurgado apresenta
motivação suficiente, nos termos do artigo 93, inciso IX, Constituição
Federal, para a adoção da medida pretendida pelo MM. Juiz da
Execução.
Frente a esse quadro, não se vislumbrando o
constrangimento contrário ao ordenamento jurídico com que acena o
ilustre impetrante, exsurge imperiosa a denegação do remédio heroico.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem de
habeas corpus.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)
4 - p. 30.